Tribunal: TJMT
Processo: 0013422-71.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013422-71.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA CONCEICAO - CPF: 013.384.911-21 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DIOGENE DE SOUZA MORAES (ASSISTENTE), EDÉZIO ORMOND DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3.a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial e a busca veicular realizadas sem mandado judicial violaram a legalidade, tornando ilícitas as provas que fundamentaram a condenação por porte ilegal de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas, notadamente a presença de películas escuras no veículo, trafegando em área conhecida por tráfico de entorpecentes, o que justifica a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legalidade de revistas pessoais e veiculares em casos de fundada suspeita, mesmo em diligências de rotina, não sendo exigível mandado judicial quando há indícios mínimos da prática de infração, ainda que administrativa.

5.

O porte ilegal de munição configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da demonstração de lesividade concreta ou de potencial ofensivo, bastando a posse do artefato bélico para a tipificação penal.

6.

O depoimento do policial militar, ainda que prestado anos após os fatos, é válido e corroborado por outras provas constantes dos autos, não havendo indício de má-fé ou motivação indevida.

7.

As declarações extrajudiciais do próprio réu, reconhecendo a posse das munições, bem como os relatos de corréus e testemunha, reforçam a autoria e a materialidade do delito, sendo suficientes para manter a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1.

A busca veicular e pessoal realizada durante patrulhamento ostensivo é legítima quando fundada em indícios objetivos da prática de infração, dispensando autorização judicial. 2. O crime de porte ilegal de munição é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples posse do artefato bélico, independentemente de potencial ofensivo. 3. O depoimento de policial é idôneo para fundamentar condenação quando harmônico com os demais elementos de prova constantes dos autos”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, §§ 4o e 5o; CPP, arts. 240, §2o, 244, 301, 303 e 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE no 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 18.03.2024, DJe 15.04.2024.STJ, AgRg no HC no 885.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.STJ, AgRg no REsp no 1390999/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 27.03.2014, DJe 03.04.2014.TJMT, Enunciado Orientativo no 08 e no 37 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9.998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.o 0013422-71.2017.8.11.0064, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do delito previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 314297391, o apelante pleiteia a
absolvição
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
ilicitude probatória
, uma vez que a revista veicular e a subsequente apreensão das munições ocorreram sem a presença de fundadas suspeitas que justificassem a diligência, pois a abordagem policial foi motivada exclusivamente pelo fato de os vidros do veículo ocupado pelo apelante encontrar-se com películas excessivamente escuras.

Contrarrazões são vistas no ID 317576870, por meio das quais o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação criminal, conforme parecer anexado sob o ID 320494854.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
, ressaindo o fato ilícito narrado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Segundo consta do procedimento investigatório, no dia
11.08.2013
, por volta das 14h45min, em via pública sito a Rua 03, s/n, Jardim Carlos Bezerra, nesta urbe, os denunciados
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
, vulgo "XAROPINHO" e
EDEZIO ORMOND DE SOUZA
, vulgo "RODELA",
portavam 07 (sete) cartuchos de munição
,
cal. .380, FLB,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme depreende-se do boletim de ocorrência às fls. 03-04/IP e Laudo Pericial Criminal às fls. 10-13/IP.

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e local supracitados, os suspeitos foram abordados pela guarnição militar, oportunidade em que realizada revista pessoal foram encontrados no interior dos bolsos do indiciado
JOSÉ CARLOS
, 06 (seis) munições de arma de fogo e com o indiciado
EDEZIO
, 01 (uma) munição de arma de fogo”
(ID 307096886 - Pág. 12) – Destaquei.

Em
09/11/2017
, por meio da decisão de ID 307096886 - Pág. 83, a autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu
Edézio Ormond de Souza
, bem como ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional, pelo período de oito anos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Em
13/05/2025
, o recorrente constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (ID 307096893), dando ensejo ao prosseguimento do feito (ID 307096896).

Contextualizado o fato, passa-se à análise da irresignação defensiva.

Da pretensão absolvição, em razão da ilicitude das provas decorrentes da busca veicular:

Como única vertente recursal, a recorrente pleiteia a absolvição, sob o argumento de que as provas amealhadas aos autos seriam ilícitas, porquanto decorrentes de busca veicular realizada sem fundadas suspeitas quanto à posse de objetos ilícitos, evidenciando-se que a atuação policial ocorreu exclusivamente em razão de o veículo possuir películas escuras nos vidros.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, a despeito de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Ademais, a busca pessoal, bem como a veicular, que lhe é equiparada, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Ilustra-se o raciocínio com o respectivo julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“1.
É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a
presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
”. (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

No caso concreto, o policial militar
Zenilton Ferreira Neves
narrou
em juízo
que a abordagem do veículo se deu em razão de veículo ocupado pelo recorrente se apresentar com
vidros demasiadamente escuros
, levantando dúvidas quanto à observância das regras de trânsito, bem como em razão de
trafegar em região periférica e onde comumente se registra a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente.
Ademais, destacou que a diligência resultou
na apreensão de munições
, conforme narrado no boletim de ocorrência (ID 307096919).

Nessa conjuntura, verifica-se que a diligência ocorreu no âmbito de
fiscalização de rotina
, potencializada pelo
possível descumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro
, notadamente pela utilização de película nos vidros excessivamente escuras, bem como pelo tráfego em região comumente associada ao comércio ilícito de entorpecentes.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, tais circunstâncias
são aptas a evidenciar a fundada suspeita
necessária à realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, pois ultrapassam a mera
desconfiança subjetiva por parte dos policiais e demonstram a urgência da medida invasiva
, diante da inexistência de tempo hábil para a obtenção de autorização judicial. Logo, a atuação policial
mostrou-se legítima, proporcional e necessária
, diante do contexto que indicava a prática do crime de tráfico de drogas — de natureza permanente e extrema gravidade.

Por oportuno, importante frisar que, à luz do art. 144, §§ 4.o e 5o, da Constituição Federal, competem às polícias militares a preservação da ordem pública, de modo que
a abordagem realizada durante o patrulhamento ostensivo
não caracteriza arbitrariedade ou abuso de poder, pois constitui medida de natureza administrativa,
sendo despicienda a prévia autorização judicial, se existente fundada suspeita da prática de algum ilícito para legitimar a diligência
.

E se, durante essas abordagens rotineiras, a partir da análise comportamental e das circunstâncias fáticas, os agentes de segurança pública suspeitarem que a pessoa abordada está em poder de coisas ilícitas, por ser também inerente ao exercício do
poder de polícia a eles conferido
, no âmbito de suas atribuições, coibir práticas criminosas,
podem realizar a aplicação de procedimentos de inspeção adicionais
, que, acaso praticados com abuso de poder ou excesso, serão remetidos para a apuração pelas autoridades competentes.

Sobre a temática e às circunstâncias do caso concreto, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. No caso,
o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial
. Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack.

3. Assim,
inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia
,
pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
”
(
STJ
- AgRg no HC n. 885.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) – Destaquei.

Com efeito, uma vez constatada a existência de possível infração às regras de trânsito, apta a legitimar a atuação policial, não há que se falar em ilegalidade da conduta dos agentes, tampouco em ilicitude das provas então obtidas.

Superada a questão acerca da ilicitude das provas, cumpre registrar que o crime de porte ilegal de arma de fogo detém natureza de
perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
, bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“
mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o
Enunciado Orientativo n.o 37 da TCCR/TJMT
dispõe que “
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 307096886 - Pág. 14), do boletim de ocorrência (ID 307096886 - Pág. 15 e ss.), do laudo pericial das munições (ID 307096886 - Pág. 27), e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o recorrente afirmou, em sede extrajudicial, que se encontrava em uma festa na residência do corréu
Edezio
e que, em determinado momento, ambos decidiram buscar
Diogenes
e adquirir mais cerveja. Esclareceu que, durante o trajeto, encontraram um usuário de drogas que lhe
ofereceu munições calibre .380,
tendo
optado por adquirir sete unidades, por considerá-las “bonitas” e com a intenção de perfurá-las para confeccionar um colar
. Acrescentou que
Edezio
também demonstrou interesse pelas munições, motivo pelo qual lhe entregou uma delas.

Prosseguiu relatando que, logo após essa negociação, o grupo foi abordado por policiais militares, ocasião em que for
am localizadas seis munições em seu bolso e uma em poder de
Edezio
,
além da apreensão de substâncias entorpecentes, que, segundo ele, seriam consumidas conjuntamente pelo grupo (ID 307096886 - Pág. 35).

No mesmo sentido, o corréu
Edezio Ormond de Souza
confirmou extrajudicialmente que o trio foi abordado por policiais militares, ocasião em que foram localizadas
munições no bolso de JOSÉ CARLOS
, bem como apreendidas substâncias entorpecentes no interior do veículo, as quais pertenciam a todos. Ressaltou, em seu depoimento, que não se encontrava na posse de qualquer munição, pois não detinha nenhum artefato bélico (ID 307096886 - Pág. 43).

Por sua vez, o abordado
Diogenes de Souza Moraes
declarou, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência quando o corréu
Edezio
e o recorrente
JOSÉ CARLOS
passaram para buscá-lo em um veículo Fiat Uno, de propriedade de
Edezio
, com o propósito de adquirirem cervejas. Relatou que, durante o trajeto,
foram abordados por policiais militares, ocasião em que foram localizadas munições calibre .380 em poder de JOSÉ CARLOS e de
Edezio
, além da apreensão da substância entorpecente ora juntada aos autos, a qual, segundo ele, seria consumida pelo trio (ID 307096886 – Pág. 23).

Sob o crivo do contraditório
, o policial
Zenilton Ferreira Neves
confirmou que houve a apreensão de munições no momento da diligência efetuada, corroborando os termos das narrativas constantes no boletim de ocorrência, pois não se recordava dos detalhes do fato, circunstância esta derivada do transcurso de mais de dez anos entre sua atuação e a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 307096919).

A despeito de o policial não se recordar, com detalhes, do fato ilícito, é certo que tal particularidade não elide a valia de seu depoimento, em razão das inúmeras ocorrências atendidas no período, bem como porque foi prestado sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse dos agentes de segurança pública em incriminar indevidamente o réu.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, o qual dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Destarte, ainda que o recorrente tenha optado por exercer seu direito ao silêncio na audiência de instrução e julgamento (ID 307096919), a somatória dos elementos colhidos na fase inquisitiva, aliada ao depoimento judicial do policial militar, revela-se suficiente para sustentar a condenação proferida em primeiro grau, na medida em que demonstram que o recorrente possuía e transportava munições de calibre .380.

Com tais considerações, mantem-se o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0013422-71.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025